Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740202-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO RECORRIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração de personalidade jurídica. Supressão de instância. Nulidade. 1. O Tribunal não pode conhecer, em agravo de instrumento, de questão ainda não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Sem prejuízo, não se decreta nulidade. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, §5o, do CPC, asseverando que o órgão julgador considerou relativa a nulidade absoluta consubstanciada na ausência de publicação exclusiva de ato processual em nome do advogado previamente indicado para tal finalidade; c) artigo 485, inciso IV, também do CPC, porquanto demonstrada a ilegitimidade processual da contraparte para requerer a desconsideração da personalidade jurídica; d) artigo 50 do Código Civil, uma vez ausentes os requisitos para a aludida desconsideração da personalidade jurídica, pois inexistente desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso interpretativo; e) artigos 795 do CPC, 49-A e 1.052, estes do CC, ao argumento de que, no caso, é descabida a responsabilização dos sócios, à luz dos princípios da individualidade e da autonomia patrimonial. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, há posicionamento daquela Corte Superior no sentido da tese recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE MAIS DE UM CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES. NULIDADE CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, Segunda Seção). 2. Na espécie, embora tenha havido requerimento no sentido de que as intimações fossem realizadas em nome de dois procuradores, apenas um deles foi intimado, o que configura nulidade. Tal fato está devidamente explicitado no acórdão recorrido, não havendo que se falar em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp n. 2.060.748/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012